Tribunal: CARF
Processo: 15586.720066/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016
SONEGAÇÃO FISCAL. CONLUIO. CONSTATAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
A utilização pelo contribuinte, em conjunto com outras pessoas, de esquema fraudulento para a tentativa de quitação de débitos tributários, a falta de declaração dos respectivos valores devidos em DCTF, denotam a intenção do contribuinte de impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias, como também do conhecimento do próprio esquema formulado para eximir-se do pagamento das obrigações tributárias, configurando-se a ocorrência de sonegação e de conluio das partes envolvidas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN. SÓCIOS E GESTORES. ATOS COM INFRAÇÃO À LEI OU EXCESSO DE PODERES.
A responsabilidade tributária nos moldes do art. 135, III do CTN exige a caracterização da pessoa física como o sócio, diretor, gerente ou representante da empresa e a demonstração da prática de atos dolosos contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos; circunstâncias essas verificadas no caso dos autos.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. ALTERAÇÃO POSTERIOR.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996, após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%, inclusive para fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo 106, inciso II, “b”, do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
SONEGAÇÃO FISCAL. CONLUIO. CONSTATAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
A utilização pelo contribuinte, em conjunto com outras pessoas, de esquema fraudulento para a tentativa de quitação de débitos tributários, a falta de declaração dos respectivos valores devidos em DCTF, denotam a intenção do contribuinte de impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias, como também do conhecimento do próprio esquema formulado para eximir-se do pagamento das obrigações tributárias, configurando-se a ocorrência de sonegação e de conluio das partes envolvidas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN. SÓCIOS E GESTORES. ATOS COM INFRAÇÃO À LEI OU EXCESSO DE PODERES.
A responsabilidade tributária nos moldes do art. 135, III do CTN exige a caracterização da pessoa física como o sócio, diretor, gerente ou representante da empresa e a demonstração da prática de atos dolosos contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos; circunstâncias essas verificadas no caso dos autos.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. ALTERAÇÃO POSTERIOR.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996, após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%, inclusive para fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo 106, inciso II, “b”, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720066/2018-91
ACÓRDÃO
3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016
SONEGAÇÃO FISCAL. CONLUIO. CONSTATAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
A utilização pelo contribuinte, em conjunto com outras pessoas, de
esquema fraudulento para a tentativa de quitação de débitos tributários, a
falta de declaração dos respectivos valores devidos em DCTF, denotam a
intenção do contribuinte de impedir o conhecimento da ocorrência dos
fatos geradores das obrigações tributárias, como também do
conhecimento do próprio esquema formulado para eximir-se do
pagamento das obrigações tributárias, configurando-se a ocorrência de
sonegação e de conluio das partes envolvidas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN. SÓCIOS E
GESTORES. ATOS COM INFRAÇÃO À LEI OU EXCESSO DE PODERES.
A responsabilidade tributária nos moldes do art. 135, III do CTN exige a
caracterização da pessoa física como o sócio, diretor, gerente ou
representante da empresa e a demonstração da prática de atos dolosos
contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei, contratos e
estatutos; circunstâncias essas verificadas no caso dos autos.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. ALTERAÇÃO
POSTERIOR.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996,
após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%,
inclusive para fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a
redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo
106, inciso II, “b”, do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
2
SONEGAÇÃO FISCAL. CONLUIO. CONSTATAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
A utilização pelo contribuinte, em conjunto com outras pessoas, de
esquema fraudulento para a tentativa de quitação de débitos tributários, a
falta de declaração dos respectivos valores devidos em DCTF, denotam a
intenção do contribuinte de impedir o conhecimento da ocorrência dos
fatos geradores das obrigações tributárias, como também do
conhecimento do próprio esquema formulado para eximir-se do
pagamento das obrigações tributárias, configurando-se a ocorrência de
sonegação e de conluio das partes envolvidas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN. SÓCIOS E
GESTORES. ATOS COM INFRAÇÃO À LEI OU EXCESSO DE PODERES.
A responsabilidade tributária nos moldes do art. 135, III do CTN exige a
caracterização da pessoa física como o sócio, diretor, gerente ou
representante da empresa e a demonstração da prática de atos dolosos
contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei, contratos e
estatutos; circunstâncias essas verificadas no caso dos autos.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. ALTERAÇÃO
POSTERIOR.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996,
após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%,
inclusive para fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a
redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo
106, inciso II, “b”, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
3
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 16-84.691, da 3a Turma da DRJ/SPO:
Decorrente do trabalho de fiscalização realizado na pessoa jurídica indicada,
relativo ao ano-calendário 2016, foram lavrados o Auto de Infração da
Contribuição para o PIS/PASEP (fls. 02 a 09) e o Auto de Infração da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (fls. 10 a 17). O
“Enquadramento Legal” das autuações encontra-se às folhas dos autos acima
citadas.
Inicialmente, a Autoridade Fiscal informa que o procedimento fiscal teve início em
função de indícios de omissão de informações na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF e falta de recolhimento de tributos federais
no período fiscalizado.
A Autoridade Fiscal, preliminarmente, realizou análise comparativa entre as
declarações/informações prestadas à Receita Federal do Brasil pelo Contribuinte.
Foi baixada do ambiente SPED para análise a Escrituração Contábil Fiscal – ECF
transmitida
pela
Fiscalizada
em
31/07/2017,
com
recibo
no
D7FC088B4EFDA982C6238BA26FE76468B0581831-7.
A EFD Contribuição de todos os meses do ano-calendário 2016, exceto maio, que
não foi transmitida, foi baixada do ambiente SPED, conforme tabela à fl. 29 dos
autos (Termo de Verificação Fiscal).
Através do Termo de Início de Fiscalização, a Fiscalizada foi intimada a esclarecer
as divergências entre os tributos declarados em DCTF e aqueles que haviam sido
informados nas outras declarações (IRPJ/CSLL, anocalendário 2016, apuração
trimestral).
Como a Fiscalizada não transmitiu Escrituração Contábil Digital -
ECD para o ano 2016, foi também intimada a apresentar os registros contábeis.
Em resposta, apresentou os livros diário e razão utilizados na verificação dos
valores informados na Escrituração Contábil Fiscal – ECF.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
4
Foi realizado o cotejo entre informações indicando divergência apenas para o
PIS/COFINS de maio/2016.
As informações internas da Receita Federal indicavam que a Fiscalizada havia se
utilizado dos serviços ilícitos da ALPHA ONE ADMINISTRADORA DE ATIVOS e
APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, com vistas a não realizar o pagamento de
tributos.
A Construsul foi também intimada a confirmar se houve a contratação dessas
empresas, bem como a informar quem foram os contatos nesta contratação.
Como não houve resposta, foi novamente intimada através do Termo de
Intimação Fiscal no 01.
Posteriormente a Fiscalizada informou que adquiriu créditos da dívida pública
externa brasileira junto à Secretaria do Tesouro Nacional e os utilizou para
quitação dos tributos, embasado na Portaria 913/2002 da RFB.
Trechos da resposta foram colocados no Termo de Verificação Fiscal, à fl. 43 dos
autos.
Segundo a Fiscalização, o Contribuinte não declarou débitos em DCTF em face da
inexistência de campo específico para efetivar a descrição e a ocorrência da
modalidade de pagamento.
Citou a existência de acordo entre a RFB e a Secretaria do Tesouro Nacional,
através do qual seriam remetidos à conta única do Tesouro Nacional recursos
devidos pelo STN (créditos da dívida externa brasileira), com a finalidade de,
através do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal -
SIAFI, efetuar o recolhimento de tributos federais devidos por pessoas jurídicas.
Alegou que os débitos objeto da fiscalização estão lançados em DIPJ, DACON, EFD
e livros contábeis, e que foram quitados com créditos gerados no COMPROT pelo
resgate de títulos da Dívida Pública Brasileira, conforme preceitua a Lei no
12.595/2012, Lei no 10.179/2001 e pela Portaria SRF no 913/202.
A Autoridade Fiscal relata que o Contribuinte apresentou uma segunda resposta
ao Termo de intimação Fiscal no1 (ambas integralmente juntadas ao processo). Na
fl. 32, foram juntados trechos da resposta.
O Contribuinte também informou que as divergências encontradas pela
fiscalização teriam sido “declaradas” nas demais obrigações acessórias
(declarações), devido à inexistência de campo específico em DCTF para efetivar a
descrição e ocorrência da modalidade do pagamento (trecho à fl. 33 dos autos).
O Contribuinte foi intimado a apresentar o contrato firmado com a ALPHA
ONE/APPEX, porém não houve atendimento à intimação, limitando-se a alegar
que os documentos referentes à aquisição continham cláusula de
confidencialidade e que, sendo o contrato de cessão de cunho estritamente
comercial, o Contribuinte reservou-se o direito de não entregar, alegando que a
escrituração supriria e requisição.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
5
Na mesma resposta, a Fiscalizada confirma que adquiriu créditos da ALPHA
ONE/APPEX, porém, não apresenta documentação que comprove as aquisições.
Tendo em vista a negativa do Contribuinte, nova intimação lhe foi direcionada,
através do Termo de Intimação Fiscal no 3, para apresentar documentação idônea
para comprovar as aquisições de créditos realizadas junto à ALPHA ONE (contrato
devidamente assinado, e-mails de negociação) , etc.
A resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 3 foi assinada por Elmo Donizetti
Pimenta, como representante da ALPHA ONE Administração e Gestão de Ativos
Eirelli, confirmando que a ALPHA ONE foi quem respondeu às intimações
formalizadas pela Fiscalização. Novamente negou a apresentação do contrato
firmado com a ALPHA ONE sob a alegação de cláusula de confidencialidade e de
que o contrato não se enquadra como documento fiscal e não detém qualquer
relação com as atividades indicadas como objeto social deste Contribuinte.
A Autoridade Fiscal destaca que, no curso da fiscalização, nas respostas
elaboradas pela ALPHA ONE, não foi entregue qualquer documento que
comprovasse a aquisição dos créditos (títulos públicos) das cessionárias.
Alguns documentos foram juntados, tais como cópias dos protocolos junto à
Secretaria do Tesouro Nacional, para “resgate” e “pagamento” dos débitos do
ano-calendário 2016. Todos os documentos teriam sido protocolados pela ALPHA
ONE.
Até este ponto, a Autoridade Fiscal resumiu os fatos apurados, que o
Contribuinte informou que não declarou em DCTF os débitos apurados no período
em razão da inexistência de campo próprio na declaração; que detinha créditos da
dívida pública externa, adquiridos de ALPHA ONE ADMINISTRADORA DE ATIVOS,
em desfavor da União, os quais teriam sido utilizados para quitação dos débitos;
negou-se a apresentar documentos que comprovariam as aquisições dos supostos
créditos (títulos da dívida pública).
Para a Autoridade Fiscal, ainda que o Contribuinte tivesse provado que os
supostos créditos existissem, eles não poderiam ter sido utilizados para quitação
de tributos federais, pois se trata de uma fraude que vem ocorrendo com o
objetivo de não promover o pagamento de tributos federais.
A Autoridade Fiscal observa que outros procedimentos fiscais, também
relacionados à utilização de créditos referentes a títulos públicos, também
relacionados com APLHA ONE/APPEX, estão sendo realizados. Nesses outros
procedimentos fiscais, verificou-se que as respostas dadas eram as mesmas dada
pela Construsul, concluindo assim que tais respostas tenham sido elaboradas pela
ALPHA ONE.
Para a Autoridade Fiscal, isso já era esperado, pois, conforme informações
prestadas por outros Contribuintes fiscalizados, o contrato firmado com a ALPHA
ONE também albergaria a defesa do contribuinte.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
6
De forma a comprovar a conclusão feita acima, a Autoridade Fiscal, a título
exemplificativo, apresenta no Termo de Verificação Fiscal, trechos de diferentes
respostas dadas por diversos contribuintes, de empresas com diferentes
localizações geográficas, em procedimentos fiscais sob sua responsabilidade.
Abaixo, reproduzimos trecho do Termo de Verificação Fiscal com essas respostas
(fls. 34 a 36 dos autos):
Além das similaridades que demonstram que a ALPHA ONE produziu as respostas
apresentadas pela Construsul, a resposta apresentada pela Fiscalizada ao Termo
de Intimação fiscal no 3 foi assinada por Elmo Donizetti Pimenta, proprietário da
ALPHA ONE, que detinha procuração da Construsul.
No curso do procedimento fiscal, a Fiscalização abriu diligência para o sócio
Antônio da Silva Vasconcelos, da Construsul, que foi intimado para se apresentar
à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória, com o objetivo de prestar
esclarecimentos acerca da quitação dos débitos e do serviço contratado junto à
APLHA ONE/APPEX.
Como o sócio administrador da Construsul não compareceu à Delegacia da
Receita Federal, conforme regularmente intimado, foi lavrado Termo de
Constatação do fato, esclarecendo ao mesmo que poderia vir a figurar no pólo
passivo do lançamento tributário como responsável tributário. De toda forma, o
sócio Antônio da Silva Vasconcelos não se pronunciou.
A Autoridade Fiscal conclui dos fatos apurados que a ALPHA ONE/APPEX teve
participação direta no esquema de “quitação” fraudulenta de débitos da empresa
Fiscalizada.
A análise da escrituração contábil (livro razão e diário) feita pela Fiscalização
demonstra que as receitas e tributos apurados foram escriturados (cópia parcial
dos livros encontra-se juntada ao processo), conforme contas do livro Razão
indicadas à fl. 36.
Nota-se que, embora a Fiscalizada não especifique em suas respostas, em quais
valores e condições houve a aquisição dos títulos, identificouse na conta
2.2.2.001.0001 históricos de lançamentos com referências à APPEX e à ALPHA
ONE.
DA SÍNTESE DOS FATOS O Contribuinte era optante pela apuração do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido com base no
Lucro Presumido. Foi intimado a esclarecer divergências entre valores declarados
em DCTF e ECF para o PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Registre-se que para os períodos
de competência de mar/16 a dez/16 não houve recolhimentos relativos às
contribuições e tampouco os tributos apurados na ECF foram declarados em
DCTF. Nesta mesma linha, não houve a declaração de DCTF e tampouco o
recolhimento do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS devidos.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
7
A Fiscalizada argumentou que os valores devidos haviam sido quitados com a
utilização de créditos públicos da dívida externa e também que tais créditos foram
adquiridos junto das pessoas jurídicas ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
ATIVOS LTDA, CNPJ no 57.787.087/0001-06, e APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
LTDA, sem no entanto comprovar tais aquisições.
A prática de “quitação de tributos com créditos financeiros” obtidos da ALPHA
ONE tem sido utilizada de forma recorrente por contribuintes domiciliados no
Estado do Espírito Santo, mas não somente por eles. Tendo em vista a inexistência
e conseqüente impossibilidade de utilização dos supostos créditos financeiros,
essa prática tem sido combatida pela Receita Federal do Brasil.
DA IMPOSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS, POR FALTA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO A Autoridade Fiscal discorre sobre a impossibilidade de
compensação dos tributos devidos pelo Contribuinte com os títulos públicos da
dívida externa.
De acordo com o art. 170 do Código Tributário Nacional e com o art. 74 da Lei no
9.430/96, a compensação exige que o crédito utilizado seja líquido e certo e não
se refira a título público.
Os sistemas utilizados para comunicar a quitação de débitos junto à Receita
Federal, através da utilização de créditos, realizam crítica para seu
preenchimento/transmissão, cujo objetivo é evitar que sejam realizadas
compensações não previstas ou vedadas.
Na impossibilidade de utilização desses sistemas, há a previsão para utilização de
formulário Declaração de Compensação ( art. 65, § 1o da Instrução Normativa RFB
no 1717/2017, que repete os comandos das instruções normativas anteriores).
A Autoridade Fiscal destaca que o Contribuinte não efetuou a entrega de
qualquer documento comprobatório do recolhimento dos valores devidos de
tributos federais no período sob fiscalização, afastando-se assim, em relação a tais
períodos de apuração, a modalidade prevista no inciso I do artigo 156 do CTN
(pagamento).
Em seguida, a Fiscalização analisa a argumentação trazida pela Fiscalizada: de que
a extinção de sua obrigação tributária, pela compensação dos tributos devidos
com suposto crédito financeiro, estaria embasada na Portaria SRF no 913/2002.
No tocante à Portaria SRF no 913/2002, a Autoridade Fiscal de imediato consigna
que na ementa consta que ela: “Dispõe sobre a arrecadação de receitas federais
por parte da Secretaria do Tesouro Nacional”.
No documento denominado “Orientações ao Judiciário Relativas à Arrecadação
de Receitas da União”, a STN presta esclarecimentos sobre os documentos
utilizados para realizar todo e qualquer ingresso de recursos na conta Única do
Tesouro Nacional.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
8
O documento faz menção à GPS eletrônica e à GRU eletrônica, cujos usos são
regulamentados, respectivamente, pela Resolução INSS/DC no 100, de 26 de
agosto de 2002, e pela Instrução Normativa STN no 2, de 22 de maio de 2009.
A Portaria SRF no 913/2002 trata de Documentos de Arrecadação de Receitas
Federais (Darf), que em momento algum foram apresentados pelo Contribuinte,
em relação a esses períodos de apuração. As alegações apresentadas pelo
Contribuinte são meras ilações e não possuem qualquer suporte nas normas
citadas. Também não foram apresentados quaisquer documentos comprobatórios
para dar suporte às alegações.
Assim, discorre a Fiscalização, mesmo que o suposto crédito financeiro existisse,
não haveria como embasar o pleito de compensação na Portaria SRF no 913/2002,
por ela não tratar a hipótese debatida pelo Contribuinte.
Para a Fiscalização, o que seria cabível no caso para a utilização de crédito
mantido junto à União, para a extinção de débito relativo a tributos federais,
enquadrar-se-ia na modalidade de compensação, conforme previsão do inciso II
do art. 156.
Mas a própria Secretaria do Tesouro Nacional - STN, por meio do Ofício no
719/2012/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, analisou a natureza de supostos créditos
financeiros, em tudo iguais aos do presente caso, e concluiu pela impossibilidade
de acolhimento do pedido de resgate de títulos e liberação de recursos para
quitação de débitos tributários de terceiros, por falta de amparo legal, pelos
motivos que explicita no referido ofício.
O Delegado da RFB em Vitória, ES, em 02/05/2016, encaminhou à Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) o Ofício no 32/2016/DRF/VIT/ES/SAPAC, por meio do qual
foram solicitadas informações a respeito das práticas adotadas pelas empresas
APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA e ALPHA ONE ADMINISTRADORA E
GESTÃO DE ATIVOS.
Por meio do Ofício no 150/2016/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, de 28/06/2016, a STN
informa que a APPEX e a ALPHA ONE se dizem detentoras de títulos públicos
emitidos no início do século passado, em libras esterlinas, e pleiteiam a liberação
dos respectivos valores (em reais e corrigidos monetariamente, com base em
laudos periciais não reconhecidos pela STN), ou sua utilização para pagamento de
tributos federais, a favor de inúmeras empresas, cujos pleitos têm sido
indeferidos por diversas razões, expostas no ofício.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) indeferiu o pedido formulado pelas
empresas APPEX e ALPHA ONE, por falta de amparo legal, e comunicou essas
empresas que seriam indeferidos todos os requerimentos similares apresentados
posteriormente e encaminhados à Receita Federal do Brasil, para providências e
cobrança, tendo em vista a confissão da existência de tributos vencidos e não
pagos.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
9
Além disso, (a STN) informou que uma avaliação conjunta da STN e da RFB havia
concluído que a APPEX e a ALPHA ONE, através de seus requerimentos, vinham
tentando praticar fraude tributária, ao vender ilusão a inúmeras empresas,
fazendo-as crer ser possível o pagamento de tributos federais mediante a
utilização dos referidos títulos. Tanto a STN quanto as Delegacias da RFB vinham
sendo procuradas pelas inúmeras empresas que acreditaram nas facilidades
oferecidas pela APPEX - e pagaram pelo serviço - oportunidade em que eram
informadas da impossibilidade de quitação dos tributos com uso do título detido
pela APPEX e ALPHA ONE.
Especificamente sobre os esclarecimentos solicitados pela DRF Vitória (ES), por
meio do Ofício 32/2016/ DRF/VIT/ES/SAPAC, a STN assim se manifestou (fl. 44 a
45):
Pelas razões acima, a Autoridade Fiscal considera definitivamente estabelecido no
âmbito administrativo que o esquema de cessão de crédito financeiro pelas
pessoas jurídicas APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA e/ou ALPHA ONE
ADMINISTRADORA E GESTÃO DE ATIVOS é um subterfúgio fraudulento com vistas
a suprimir ou reduzir tributos federais em conluio com as pessoas jurídicas
adquirentes dos supostos créditos financeiros.
No presente caso, não restou provada a própria existência, quanto mais a
liquidez e certeza do suposto crédito financeiro, e tampouco a Processo
15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 21 21 possibilidade
de sua utilização para quitação de tributos, o que impede sua utilização para a
compensação de tributos, na forma do art. 170 do CTN.
DA FRAUDE FISCAL A Autoridade Fiscal passa a discorrer sobre a tentativa de
utilização de supostos créditos, decorrentes de Títulos da Dívida Pública, dos mais
diversos tipos possíveis, para quitação de tributos federais, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal.
A empresa “detentora” de tais títulos comercializa com outras pessoas jurídicas,
devedoras de tributos junto à União, um suposto “direito de crédito”, com
deságio em relação ao valor “reajustado” do título.
A segunda parte da operação depende da não informação ou da retificação de
informação contida nas declarações (DCTF, PGDAS-D ou Gefip)
pelas quais são constituídos os créditos tributários que se quer “quitar”. Foi
exatamente o que ocorreu no caso presente: a história-cobertura de “créditos
financeiros” passíveis de compensação dos tributos federais devidos, na prática se
converteu em não informação dos valores nas DCTF apresentadas pelo
Contribuinte, sob o argumento da inexistência de campo próprio na DCTF para
indicar determinada operação de quitação de tributos.
O argumento utilizado pelo Contribuinte é por si só raso, eis que a DCTF tem
campo próprio para a indicação da compensação de tributos. O que não existe, e
isso o Contribuinte não disse, é crédito válido a ser utilizado na compensação de
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
10
tributos federais, o que impôs a ele, Contribuinte, como única alternativa, a não
informação dos tributos devidos na DCTF, o que impossibilitaria a cobrança dos
mesmos.
Por vezes, a operação de “compensação” depende da outorga por parte da
adquirente do crédito, de procuração eletrônica (ou a entrega de Processo
15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 22 22 certificado
eletrônico) à cessionária do crédito, para que esta possa “representá-la junto à
Receita Federal”.
No presente caso, houve a outorga de procuração eletrônica do Contribuinte
fiscalizado para o “cedente” dos supostos créditos financeiros.
Pelos fatos narrados e documentos analisados, diz a Fiscalização que restou
provado o artifício fraudulento perpetrado pela pessoa jurídica indicada como
cedente dos hipotéticos créditos, com a participação da empresa Fiscalizada com
o fito de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA DCTF Em sua resposta ao
Termo de Início de Fiscalização e Termo de Intimação Fiscal no 01, o Contribuinte
informou que os débitos foram quitados através da utilização de créditos.
Informou também, que não declarou os débitos em DCTF – obrigação acessória,
uma vez que inexistia campo específico na DCTF para efetivar a descrição e
ocorrência da modalidade de pagamento.
Informou também que os valores foram declarados na DIPJ, DACON e EFD (cabe
ressaltar que a DIPJ e DACON não mais existiam em 2016) e que também foram
lançados em livros contábeis.
Apesar disso, sabe-se que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) é o instrumento de confissão de dívidas próprio para a constituição dos
créditos tributários federais de natureza não previdenciária.
Os documentos e declarações citados pelo Contribuinte - DIPJ, DACON, EFD,
livros contábeis - têm caráter informativo e de registro das operações próprias da
pessoa jurídica, que tenham relação direta com a apuração das bases de cálculo e
do valor devido dos tributos federais, sem, no entanto, serem os instrumentos
hábeis para constituir o crédito tributário.
Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 23 23 A
Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11 de dezembro de 2015, que dispõe sobre
a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), tem sua base
legal, dentre outros dispositivos, no art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de
junho de 1984 e no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
O art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 1984, estabelece a competência do Ministro
da Fazenda para instituir obrigações acessórias e indica que tais instrumentos
comunicam a existência de crédito tributário, constituindo-se em confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
11
Já o art. 16 da Lei no 9.779/1999 estabelece a competência da Secretaria da
Receita Federal do Brasil para dispor sobre obrigações acessórias relativas aos
impostos e contribuições, por ela administrados.
Por meio do Regimento Interno da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no
203, de 14 de maio de 2012, que reproduz dispositivo que já constava em atos
precedentes a ele, foram definidas as atribuições do Secretário da Receita
Federal, dentre as quais se encontra a atribuição para expedição de atos
normativos de competência da Instituição.
A inserção da DCTF como instrumento de constituição do crédito tributário
federal e de confissão de dívidas, ocorreu, inicialmente, pela Instrução Normativa
SRF no 126, de 30 de outubro de 1988. Posteriormente, várias outras Instruções
Normativas foram expedidas, tratando do mesmo assunto, sendo que atualmente
a regulamentação da DCTF encontra-se na IN RFB no 1.599, de 2015.
No art. 6o se encontram definidos quais os tributos deverão ser informados na
DCTF, dentre eles estão os que são objetos deste procedimento de fiscalização:
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 24 24 O Ato
Declaratório Codac no 16, de 31 de maio de 2017, de forma similar aos que o
precederam, aprova a versão do Programa Gerador da Declaração (PGD) da DCTF,
o qual se destina ao preenchimento mensal da DCTF. O PGD da DCTF contém uma
estrutura determinada de informações a serem preenchidas pelo Contribuinte
relativamente a cada tributo, tais como código da receita, período de apuração,
débitos apurados, pagamentos por Darf, compensação de pagamentos indevidos
ou a maior, outras compensações, créditos vinculados, saldo a pagar, etc.
Quando constatado que a pessoa jurídica apresentou DCTF omitindo valores dos
tributos devidos ou declarando-os a menor, mesmo que estes tenham sido
registrados em sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou nas EFD -
Contribuições ou em sua contabilidade, a fiscalização deverá proceder à
constituição de ofício do crédito tributário correspondente.
Esse foi precisamente o caso do Contribuinte sob fiscalização, o que impôs pela
Autoridade Fiscal a constituição de ofício do crédito tributário, relativamente aos
tributos nos períodos de apuração em que não houve informação/confissão na
DCTF.
DA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO Com base nas informações disponíveis
do ano-calendário 2016, a Autoridade Fiscal apurou e lançou os tributos conforme
tabelas apresentadas no Termo de Verificação Fiscal (fl. 50), a seguir transcritas:
A Autoridade Fiscal esclareceu que os débitos de PIS e COFINS, relativos ao mês
de maio, foram obtidos da contabilidade, visto sua inexistência na EFD
Contribuições.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
12
Os valores acima foram apurados com base na Escrituração Contábil (livros razão
e diário) do ano-calendário de 2016, bem como na EFD contribuições e ECF
transmitida através do SPED e baixada pela Receita Federal.
DA MULTA QUALIFICADA Com base nos fatos narrados, considerando a atitude
dolosa dos envolvidos em reduzir ou suprimir o montante dos tributos devidos,
com uso de artifício fraudulento, consistente no registro em sua contabilidade,
em quatro anos-calendário distintos (2014 a 2017), a informação de utilização de
hipotético crédito financeiro, ao tempo que não informava valor de tributo devido
na DCTF, a Autoridade Fiscal entendeu que se aplica aos valores do crédito
tributário constituído a multa de ofício qualificada, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 27/12/1996, com nova redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de
15/06/2007.
Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 26 26 Em
razão da convicção firmada pela Fiscalização, quanto à intenção do Contribuinte
em se eximir dos tributos devidos, por meios defesos em lei, caracterizada, de
forma inequívoca, pela prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias,
pela não inclusão de informação devidas acerca dos tributos devidos na DCTF, tais
ações do Contribuinte inserem-se no contexto de fraude à fiscalização tributária,
configurando o dolo necessário para a qualificação da multa de ofício, aplicável
aos fatos geradores objeto do presente auto de infração.
O Contribuinte procedeu à redução dos valores dos tributos devidos declarados
nas DCTF (na verdade anulou os valores que seriam devidos), deixando de inserir
informação que sabia ser necessária para o conhecimento da autoridade
administrativa da ocorrência do fato gerador de tributo, com único objetivo de
suprimir ou reduzir o pagamento do tributo devido.
Os fatos descritos, nos termos, do art. 71, I da Lei no 4.502, de 1964, caracterizam
a figura da sonegação, tendo em vista a tentativa, por meio de ação dolosa, de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
A Autoridade Fiscal ainda entendeu ter ocorrido a existência, em tese, de crime
contra a ordem tributária, nos termos do inciso I do artigo 1o da Lei n° 8.137, de
27/12/1990, que define os crimes contra a ordem tributária.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA No presente caso, com a utilização de meios
fraudulentos para a quitação de tributos federais, bem como a apresentação de
declaração falsa à Receita Federal (DCTF em desacordo com a contabilidade),
verificou-se a hipótese prevista no art. 135, III, do CTN, razão pela qual a
Fiscalização incluiu Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691
DRJ/SPO Fls. 27 27 como responsável tributário o sócio administrador da empresa
Fiscalizada, Antonio da Silva Vasconcelos, CPF no 282.718.907-00, conforme
cláusula quinta da 4o alteração contratual realizada em 06/08/2015 (Certificado
JUCEES 16/10/2015).
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
13
A empresa ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, CNPJ
57.787.087/0001-06,
é
também
beneficiária
do
esquema
fraudulento
implementado. Possuía poderes outorgados mediante procuração e participou
ativamente dos procedimentos fraudulentos adotados para evitar o pagamento
de tributos por parte da Fiscalizada, com explícito interesse financeiro, visto que
recebia parte dos valores dos débitos quitados de forma fraudulenta. Na tentativa
de esquivar-se desta responsabilidade, resposta à intimação da CONSTRUSUL,
elaborada e assinada pela ALPHA ONE, nega a apresentação da documentação
comprobatória da “venda” dos créditos, porém, nas diversas outras fiscalizações
em curso sobre o mesmo esquema fraudulento, constatou-se que os pagamentos
recebidos pela cessionária dos créditos são da ordem de 70% a 75% do valor do
débito “extinto”. Assim, conforme art. 124, I, é responsável solidária pelo crédito
tributário.
Foi verificada também a ocorrência do art. 135, II do CTN, uma vez dotada de
documento de procuração, atuava como mandatária da empresa Fiscalizada,
razão pela qual também foi incluída como responsável tributário pelos tributos
ora lançados. Desta forma, foi também incluída como responsável tributário a
ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, CNPJ 57.787.087/0001-
06.
DAS IMPUGNAÇÕES Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691
DRJ/SPO Fls. 28 28 Foram apresentadas três impugnações: do contribuinte
CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP e dos responsáveis pelo crédito tributário
ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI e de ANTÔNIO DA
SILVA VASCONCELOS.
IMPUGNAÇÃO CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP Cientificado dos autos de
infração em 01/06/2018 (fl. 469), o Contribuinte apresentou impugnação às fls.
543 a 564, na qual fez a defesa a seguir sintetizada.
PRELIMINARMENTE Inicialmente, a Impugnante protestou pela suspensão da
exigibilidade do crédito tributário objeto deste processo.
Em seguida, fez um breve relato dos fatos, culminando com o pedido de
cancelamento do Auto de Infração lavrado.
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO E O MECANISMO DE INFORMAÇÃO EM
DCTF - CONFISSÃO DO DÉBITO SEM CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE E DOLO.
Diz o Contribuinte que escriturou seus lançamentos contábeis, gerando os
valores para recolher, os quais foram pagos através do processo de resgate do
Título da Dívida Pública Externa, que gerou processos administrativos,
identificados pelo COMPROT de n° 011.01684.002365.2014.000.000, em que se
requer o resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações
Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418,
Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
14
Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 29 29 Após
os informes dos pagamentos no Tesouro Nacional, com a abertura do COMPROT
mencionado acima, o Contribuinte protocolou referido documento na Receita
Federal do Brasil, no Processo Administrativo n° 13811-726.153/2014-91,
informando seus débitos e informando o respectivo pagamento.
Com isso, entende a Impugnante, ainda que através de veículo diverso do
oferecido pela RFB – DCTF, por não possibilitar a inserção das informações
pertinentes ao procedimento adotado pelo contribuinte, os débitos foram
informados através da abertura do Processo Administrativo no 13811-726.153-
2014-91, assim como todas as demais obrigações tributárias, sejam principais ou
acessórias, o que, por si só, torna a lavratura do Auto de Infração totalmente
inócua, arbitrária e abusiva, uma vez que a RFB foi informada dos valores devidos
e seu pagamento.
Logo, como todos os débitos foram declarados em sua integridade na SPED
CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos ao
período de apuração de 2016, não há que se falar em constituição de credito
tributário pela Fazenda Federal, através de auto de infração, uma vez que as
obrigações tributárias do Contribuinte foram devidamente declaradas em todas as
obrigações tributárias, com exceção da DCTF.
Os débitos objeto dos Autos de Infrações referem-se a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
relativos ao período de apuração de 2016, que se enquadram na modalidade de
lançamento por homologação, na qual o contribuinte verifica a ocorrência do fato
gerador, calcula e apura o quantum devido, e realiza o pagamento, tudo sem a
interveniência prévia da administração pública. Assim, no presente caso, todos os
trâmites foram realizados pela Empresa Autuada, inclusive o pagamento pela
modalidade descrita acima e informação ao Fisco através do protocolo realizado
no Processo Administrativo n.o 13811-726.153/2014-91.
Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 30 30 Desta
forma, como já informado, os débitos foram confessados conforme o
procedimento mencionado acima, inclusive em SPED CONTABIL ECD E SPED
CONTABIL ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES e EFD, apenas não foram transmitidas
algumas informações nas DCTFs, o que não enseja o lançamento de ofício, visto
que esta se refere à obrigação acessória.
Para a Impugnante, se a simples apresentação de DCTF não autoriza per se a
imediata constituição do crédito tributário, bem como sua imediata inscrição em
dívida ativa, eis que esse ato configura tão-somente o mero cumprimento de
obrigação tributária acessória, in contrário sensu, nos moldes em que preceitua a
regra disposta no art. 142 do CTN. Assim, a divergência encontrada entre as
declarações (SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES e
EFD e DCTF), não autoriza a formalização do presente Auto de Infração, visto que
a constituição do crédito tributário é ato privativo da autoridade administrativa,
sendo
imprescindível
a
instauração
do
correspondente
procedimento
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
15
administrativo fiscal para possibilitar a defesa do contribuinte e, somente após,
dar início a efetiva cobrança dos valores em discussão.
Não há na legislação, aplicável a espécie, previsão legal para fundamentar a
lavratura de autos de infrações aplicando multa com valores que fogem dos
parâmetros estabelecidos pelo art. 7o da Lei n.o 10.426/02. Ademais, o
contribuinte que deixar de apresentar a DCTF nos prazos fixados ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela SRF, o que não ocorreu no caso presente, motivo
suficiente para ser cancelado o Auto de Infração em sua totalidade.
Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 31 31 DA
ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PROVENIENTE DE TÍTULOS DA DÍVIDA
EXTERNA BRASILEIRA Para a Impugnante, é notória a comprovação de que os
tributos foram declarados integralmente de acordo com a SPED CONTABIL ECD E
SPED CONTABIL ECF, não ocorrendo sonegação fiscal, até mesmo porque após a
análise dos lançamentos, a fiscalização não efetuou lançamento de ofício, tendo o
Órgão Fazendário declarado apenas como impossível a compensação –
compensação indevida.
Desta forma, observando os fatos aqui narrados, pois notórios, claros e evidentes
são, face o caráter de legalidade a que possuem, a Impugnante equivocou-se, haja
vista que não se trata de tipo penal, conduta criminosa ou mesmo prática com
intuito fraudulento, longe disso, até porque a empresa declarou a totalidade de
seus tributos, via SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF/DCTF referente ao
período de apuração do exercício de 2016 e no mesmo documento passou a
informar o pagamento/compensação dos mesmos com o crédito que é de sua
titularidade, o que reitera-se não conduz a prática criminosa ou intuito de fraude.
DA MULTA ISOLADA Para a Impugnante é impossível falar em fraude//informação
falsa se tal operação foi regularmente lançada na contabilidade, com a devida
informação ao Fisco, na qual houve a contabilização de acordo com a
movimentação real da Empresa, não havendo nenhuma sonegação/crime/fraude.
No presente caso, o que houve foi apenas a extinção de obrigação tributária
através de pagamento, com conversão em renda de crédito financeiro, referente
ao período de apuração de 2016, conforme mencionado acima, na qual, Processo
15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 32 32 não sendo
aceito pela Receita Federal do Brasil, esta pode efetuar a cobrança (como já está
ocorrendo, com a lavratura do presente Auto de Infração), já que o débito foi
declarado em sua integralidade. Assim, para a aplicação da multa isolada de 150%
(cento e cinqüenta por cento), faz-se necessária a existência de fraude,
inocorrente no presente caso.
Não houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que
concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa isolada no patamar de
150% (cento e cinqüenta por cento).
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
16
Por outro lado, a fraude, tal como definida no art. 72 da Lei n.° 4.502/64, exige
que o fato gerador esteja em processo formativo, de modo que a conduta do
agente seja determinante para que o seu não aperfeiçoamento ou mesmo para o
seu desconhecimento por parte da administração fazendária.
Portanto, é necessário que o infrator, dolosamente, pratique ato jurídico
divergente da realidade dos fatos, distorcendo seus elementos de modo a evitar a
sua subsunção à regra matriz de incidência, o que não ocorreu no presente caso,
tendo em vista que houve o lançamento dos débitos constantes na SPED
CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF, sem lançamento de ofício pelo fiscal, sendo
que, na verdade, houve declaração de informação verídica, circunstâncias da qual
não é admissível presumir o dolo e atribuir um evidente caráter de fraude.
Em resumo, para que haja fraude fiscal, é necessário que haja um nexo
motivacional entre a conduta fraudulenta e o fato gerador em si. Em outras
palavras, a fraude tributária pressupõe que o comportamento fraudulento do
agente tenha por pretensão principal substituir e/ou esconder total ou
parcialmente o fato gerador.
Por outro lado, ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a
multa de ofício aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa Processo
15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 33 33 pela falta de
entrega da DCTF, prevista no artigo 7o da Lei no 10.426/2002, alterado pela Lei n.o
11.051/2004.
Desta forma, exceto para os casos de empresa inativa e de empresa do Simples, a
multa cominada em abstrato é de 2% (dois por cento) do somatório dos tributos e
contribuições confessados na DCTF do respectivo Auto de Infração, não podendo
a multa ser inferior a R$ 500,00 (Lei n.o 10.426/2002, art. 7o, II e§ 3o, II).
O dispostivo legal citado é norma específica para imposição de multa pecuniária
por descumprimento de obrigação acessória autônoma relativo à não entrega de
DCTF no prazo regulamentar ou para entrega efetuada após vencido o prazo
regulamentar.
A Impugnante cita jurisprudência dos Tribunais favorável a sua tese.
Diante do exposto, para a Impugnante não se vislumbra, na falta de declaração
em DCTF ou falta de pagamento, o evidente intuito de fraude definido nos artigos
71, 72 e 73 da Lei 4.502/64. Tratando-se de lançamento com base na receita da
atividade declarada pelo contribuinte e não tendo a Fiscalização trazido aos autos
outros elementos que pudessem indicar o evidente intuito de fraude, a multa de
ofício deve ser desqualificada, aplicando, se for o caso, a multa pecuniária pela
falta de entrega da DCTF ou pela entrega a destempo, está prevista em Lei stricto
sensu, ou seja, no art. 7o, II e § 3o, II, da Lei n.o 10.426/2002.
DOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE COMPROVAM AS ALEGAÇÕES E INFORMAÇÕES
DEMONSTRADAS PELA EMPRESA CONTRIBUINTE.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
17
1. Prova da origem do crédito e o protocolo do pedido de resgate do crédito.
Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 34 34 2.
Prova do cadastramento em nome da Empresa Impugnante junto a Secretaria do
Tesouro Nacional.
3. Recurso Administrativo relativo ao COMPROT da Empresa Impugnante,
pendente de julgamento.
4. Pareceres oficiais formulados pela Secretaria do Tesouro Nacional e da
Procuradoria da Fazenda Nacional confirmando a validade e a perpetuidade dos
referidos ativos que deram origem ao crédito financeiro utilizado pela Empresa
Impugnante.
5. Lei de Diretrizes Orçamentária contemplando o empenho para pagamento do
crédito financeiro adquirido.
6. Forma de implementação do crédito utilizado, extraído as recomendações do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, das Ações Orçamentárias
integrantes da Lei Orçamentária, pagamento de forma direta com a apresentação
por parte do credor, com conferência de valores no subsistema dívida do SIAFI.
7. Resumo dos Pareceres destacados no item 4.
8. Dotação da despesa efetivada do Tribunal de Contas da União, em que consta o
pagamento da Operação 0409.
DA CONCLUSÃO Do exposto, requereu a Impugnante:
"A) PRELIMINARMENTE, a atribuição de efeito suspensivo à presente Impugnação,
no seu recebimento, conforme preceitua o nosso CTN, tudo em referência aos
processos administrativos em destaque na página inicial da presente
IMPUGNAÇÃO; Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO
Fls. 35 35 B) No mérito, seja reconhecida e provida a presente IMPUGNAÇÃO, com
o cancelamento dos Autos de Infrações, haja vista seus lançamentos e
pagamentos
através
dos
créditos
constantes
no
COMPROT
011.01684.002365.2014.000.000, com o pagamento de seus débitos nos termos
do artigo 156, IV do CTN e pela Portaria SRF n.o 913, de 25 de junho de 2002, e
posterior protocolo com as informações prestadas a RFB pela juntada efetivada
no Processo Administrativo n.o 13811.726.153/2014-91; C) Não bastasse, ainda
que não reconhecida a forma de extinção tributária adotada pelo Impugnante,
ainda assim os presentes Autos de Infrações não pode subsistir, pois totalmente
alicerçado na existência de fraude no procedimento adotado pelo Contribuinte, o
que, já se comprovou, inexiste, não passando tais alegações de construção da
autoridade fiscal, bem como o fato de que a empresa declarou em sua
contabilidade e demais obrigações fiscais todo os fatos geradores e a forma de
extinção de suas obrigações tributárias, não havendo necessidade de lançamento
de ofício, o que, consequentemente, não configura intuito fraudulento para
tipificar a multa de 150% [cento e cinquenta por cento]." IMPUGNAÇÃO ALPHA
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
18
ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI Cientificado dos autos de
infração em 19/06/2018 (fl. 467), a pessoa jurídica ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO DE ATIVOS EIRELI apresentou impugnação às fls. 514 a 542, na qual fez a
defesa a seguir sintetizada.
PRELIMINARMENTE Inicialmente, a Impugnante protestou pela suspensão da
exigibilidade do crédito tributário objeto deste processo.
Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 36 36 Em
seguida, fez um breve relato dos fatos, culminando com o pedido de
cancelamento do Auto de Infração lavrado.
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO E O MECANISMO DE INFORMAÇÃO EM
DCTF - CONFISSÃO DO DÉBITO SEM CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE E DOLO.
Diz o Contribuinte que escriturou seus lançamentos contábeis, gerando os
valores para recolher, os quais foram pagos através do processo de resgate do
Título da Dívida Pública Externa, que gerou processos administrativos,
identificados pelo COMPROT de n° 011.01684.002365.2014.000.000, em que se
requer o resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações
Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418,
Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012.
Após os informes dos pagamentos no Tesouro Nacional, com a abertura do
COMPROT mencionado acima, o Contribuinte protocolou referido documento na
Receita Federal do Brasil, no Processo Administrativo n° 13811-726.153/2014-91,
informando seus débitos e informando o respectivo pagamento.
Com isso, entende a Impugnante, ainda que através de veículo diverso do
oferecido pela RFB – DCTF, por não possibilitar a inserção das informações
pertinentes ao procedimento adotado pelo contribuinte, os débitos foram
informados através da abertura do Processo Administrativo no 13811-726.153-
2014-91, assim como todas as demais obrigações tributárias, sejam principais ou
acessórias, o que, por si só, torna a lavratura do Auto de Infração totalmente
inócua, arbitrária e abusiva, uma vez que a RFB foi informada dos valores devidos
e seu pagamento.
Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 37 37 Logo,
como todos os débitos foram declarados em sua integridade na SPED CONTABIL
ECD E SPED CONTABIL ECF IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos ao período de
apuração de 2016, não há que se falar em constituição de credito tributário pela
Fazenda Federal, através de auto de infração, uma vez que as obrigações
tributárias do Contribuinte foram devidamente declaradas em todas as obrigações
tributárias, com exceção da DCTF.
Os débitos objeto dos Autos de Infrações referem-se a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
relativos ao período de apuração de 2016, que se enquadram na modalidade de
lançamento por homologação, na qual o contribuinte verifica a ocorrência do fato
gerador, calcula e apura o quantum devido, e realiza o pagamento, tudo sem a
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
19
interveniência prévia da administração pública. Assim, no presente caso, todos os
trâmites foram realizados pela Empresa Autuada, inclusive o pagamento pela
modalidade descrita acima e informação ao Fisco através do protocolo realizado
no Processo Administrativo n.o 13811-726.153/2014-91.
Desta forma, como já informado, os débitos foram confessados conforme o
procedimento mencionado acima, inclusive em SPED CONTABIL ECD E SPED
CONTABIL ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES e EFD, apenas não foram transmitidas
algumas informações nas DCTFs, o que não enseja o lançamento de ofício, visto
que esta se refere à obrigação acessória.
Para a Impugnante, se a simples apresentação de DCTF não autoriza per se a
imediata constituição do crédito tributário, bem como sua imediata inscrição em
dívida ativa, eis que esse ato configura tão-somente o mero cumprimento de
obrigação tributária acessória, in contrário sensu, nos moldes em que preceitua a
regra disposta no art. 142 do CTN. Assim, a divergência encontrada entre as
declarações (SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES e
EFD e DCTF), não autoriza a formalização do Processo 15586.720066/2018-91
Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 38 38 presente Auto de Infração, visto que a
constituição do crédito tributário é ato privativo da autoridade administrativa,
sendo
imprescindível
a
instauração
do
correspondente
procedimento
administrativo fiscal para possibilitar a defesa do contribuinte e, somente após,
dar início a efetiva cobrança dos valores em discussão.
Não há na legislação, aplicável a espécie, previsão legal para fundamentar a
lavratura de autos de infrações aplicando multa com valores que fogem dos
parâmetros estabelecidos pelo art. 7o da Lei n.o 10.426/02. Ademais, o
contribuinte que deixar de apresentar a DCTF nos prazos fixados ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela SRF, o que não ocorreu no caso presente, motivo
suficiente para ser cancelado o Auto de Infração em sua totalidade.
DA ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PROVENIENTE DE TÍTULOS DA DÍVIDA
EXTERNA BRASILEIRA Para a Impugnante, é notória a comprovação de que os
tributos foram declarados integralmente de acordo com a SPED CONTABIL ECD E
SPED CONTABIL ECF, não ocorrendo sonegação fiscal, até mesmo porque após a
análise dos lançamentos, a fiscalização não efetuou lançamento de ofício, tendo o
Órgão Fazendário declarado apenas como impossível a compensação –
compensação indevida.
Desta forma, observando os fatos aqui narrados, pois notórios, claros e evidentes
são, face o caráter de legalidade a que possuem, a Impugnante equivocou-se, haja
vista que não se trata de tipo penal, conduta criminosa ou mesmo prática com
intuito fraudulento, longe disso, até porque a empresa Processo
15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 39 39 declarou a
totalidade de seus tributos, via SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF/DCTF
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
20
referente ao período de apuração do exercício de 2016 e no mesmo documento
passou a informar o pagamento/compensação dos mesmos com o crédito que é
de sua titularidade, o que reitera-se não conduz a prática criminosa ou intuito de
fraude.
DA MULTA ISOLADA Para a Impugnante é impossível falar em fraude//informação
falsa se tal operação foi regularmente lançada na contabilidade, com a devida
informação ao Fisco, na qual houve a contabilização de acordo com a
movimentação real da Empresa, não havendo nenhuma sonegação/crime/fraude.
No presente caso, o que houve foi apenas a extinção de obrigação tributária
através de pagamento, com conversão em renda de crédito financeiro, referente
ao período de apuração de 2016, conforme mencionado acima, na qual, não
sendo aceito pela Receita Federal do Brasil, esta pode efetuar a cobrança (como já
está ocorrendo, com a lavratura do presente Auto de Infração), já que o débito foi
declarado em sua integralidade. Assim, para a aplicação da multa isolada de 150%
(cento e cinqüenta por cento), faz-se necessária a existência de fraude,
inocorrente no presente caso.
Não houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que
concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa isolada no patamar de
150% (cento e cinqüenta por cento).
Por outro lado, a fraude, tal como definida no art. 72 da Lei n.° 4.502/64, exige
que o fato gerador esteja em processo formativo, de modo que a conduta do
agente seja determinante para que o seu não aperfeiçoamento ou mesmo para o
seu desconhecimento por parte da administração fazendária.
Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 40 40
Portanto, é necessário que o infrator, dolosamente, pratique ato jurídico
divergente da realidade dos fatos, distorcendo seus elementos de modo a evitar a
sua subsunção à regra matriz de incidência, o que não ocorreu no presente caso,
tendo em vista que houve o lançamento dos débitos constantes na SPED
CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF, sem lançamento de ofício pelo fiscal, sendo
que, na verdade, houve declaração de informação verídica, circunstâncias da qual
não é admissível presumir o dolo e atribuir um evidente caráter de fraude.
Em resumo, para que haja fraude fiscal, é necessário que haja um nexo
motivacional entre a conduta fraudulenta e o fato gerador em si. Em outras
palavras, a fraude tributária pressupõe que o comportamento fraudulento do
agente tenha por pretensão principal substituir e/ou esconder total ou
parcialmente o fato gerador.
Por outro lado, ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a
multa de ofício aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa pela falta
de entrega da DCTF, prevista no artigo 7o da Lei no 10.426/2002, alterado pela Lei
n.o 11.051/2004.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
21
Desta forma, exceto para os casos de empresa inativa e de empresa do Simples, a
multa cominada em abstrato é de 2% (dois por cento) do somatório dos tributos e
contribuições confessados na DCTF do respectivo Auto de Infração, não podendo
a multa ser inferior a R$ 500,00 (Lei n.o 10.426/2002, art. 7o, II e§ 3o, II).
O dispostivo legal citado é norma específica para imposição de multa pecuniária
por descumprimento de obrigação acessória autônoma relativo à não entrega de
DCTF no prazo regulamentar ou para entrega efetuada após vencido o prazo
regulamentar.
Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 41 41 A
Impugnante cita jurisprudência dos Tribunais favorável a sua tese.
Diante do exposto, para a Impugnante não se vislumbra, na falta de declaração
em DCTF ou falta de pagamento, o evidente intuito de fraude definido nos artigos
71, 72 e 73 da Lei 4.502/64. Tratando-se de lançamento com base na receita da
atividade declarada pelo contribuinte e não tendo a Fiscalização trazido aos autos
outros elementos que pudessem indicar o evidente intuito de fraude, a multa de
ofício deve ser desqualificada, aplicando, se for o caso, a multa pecuniária pela
falta de entrega da DCTF ou pela entrega a destempo, está prevista em Lei stricto
sensu, ou seja, no art. 7o, II e § 3o, II, da Lei n.o 10.426/2002.
DA RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS Primeiramente, a
Impugnante salientou que no direito brasileiro impera o princípio da existência
individualizada da pessoa jurídica, o que significa dizer que a pessoa jurídica é
reconhecida pelo direito como sujeito de direitos e obrigações, tendo existência
distinta de seus membros.
No direito tributário, a hipótese de desconsideração DA PERSONALIDADE
JURÍDICA está prevista nos artigos 124 e 135, III, do Código Tributário Nacional, e
a toda evidência, tais dispositivos consubstanciam uma exceção à regra geral
inserta no próprio Código.
Ou seja, a regra geral é a de que o contribuinte é o primeiro responsável pelo
pagamento do tributo gerado por alguma ação que este praticou.
A exceção é que tal responsabilidade pode ser transferida para terceiro, no caso o
prestador de serviços.
Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 42 42 Para
que haja a responsabilização de terceiros no auto de infração, nos termos do
artigo 135, inciso III do CTN, obrigatoriamente, há que serem observados seus
pressupostos legais, quais sejam: que haja excesso de poder ou infração à lei nos
atos praticados; o que não ocorreu no presente caso, visto que a modalidade de
tipificação descrita pelo auditor-fiscal para vincular terceiros não é válida, o que
torna ilegal e arbitrária a responsabilização, além de não ter a comprovação da
atuação destes com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
22
Defende a Impugnante que a Constituição Federal reza que nenhuma pena pode
passar da pessoa que praticou o ato (Art. 5o, XLV, Constituição Federal). De outro
lado, a conduta dolosa de quem se pretende responsabilizar deverá ser apurada
em prévio processo, em que deverá ser assegurado ao agente o contraditório e o
exercício da ampla defesa, nos termos do que exige o art. 5o, LV, da Constituição
Federal. Somente após o regular processo de apuração da prática do ato doloso a
que se refere o Código Tributário é que poderá se aventar em responsabilização
pessoal de terceiros.
É dever inarredável do Fisco motivar todos os atos administrativos postos a seu
encargo pelo ordenamento jurídico. Cuida-se de um dever jurídico do Fisco, cuja
vinculação origina-se da Constituição Federal, em especial dos princípios da
legalidade e da tipicidade, conforme tipificado no artigo 5o, incisos II e XXXIX;
artigo 37, caput, e artigo 93, inciso X, todos da CF/88.
Dessa forma, inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes ou
infração de contrato ou estatuto social, não há que se falar em responsabilidade
tributária de terceiros a esse título ou a título de infração legal.
Desta forma, há que tornar nula a responsabilização solidária deste impugnante,
pelo fato de não haver comprovação de que o mesmo tenha agido de forma a
infringir qualquer dos preceitos legais contidos no art. 135 do CTN. E Processo
15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 43 43 mais, este
Impugnante jamais possuiu qualquer procuração de gestão e/ou administração do
Contribuinte autuado e jamais praticou qualquer ato que não fosse outorgado
pelo Contribuinte.
DOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE COMPROVAM AS ALEGAÇÕES E INFORMAÇÕES
DEMONSTRADAS PELA EMPRESA CONTRIBUINTE.
1. Prova da origem do crédito e o protocolo do pedido de resgate do crédito.
2. Prova do cadastramento em nome da Empresa Impugnante junto a Secretaria
do Tesouro Nacional.
3. Recurso Administrativo relativo ao COMPROT da Empresa Impugnante,
pendente de julgamento.
4. Pareceres oficiais formulados pela Secretaria do Tesouro Nacional e da
Procuradoria da Fazenda Nacional confirmando a validade e a perpetuidade dos
referidos ativos que deram origem ao crédito financeiro utilizado pela Empresa
Impugnante.
5. Lei de Diretrizes Orçamentária contemplando o empenho para pagamento do
crédito financeiro adquirido.
6. Forma de implementação do crédito utilizado, extraído as recomendações do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, das Ações Orçamentárias
integrantes da Lei Orçamentária, pagamento de forma direta com a apresentação
por parte do credor, com conferência de valores no subsistema dívida do SIAFI.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
23
7. Resumo dos Pareceres destacados no item 4.
8. Dotação da despesa efetivada do Tribunal de Contas da União, em que consta o
pagamento da Operação 0409.
Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 44 44 DA
CONCLUSÃO Do exposto, requereu a Impugnante:
"A) PRELIMINARMENTE, a atribuição de efeito suspensivo à presente Impugnação,
no seu recebimento, conforme preceitua o nosso CTN, tudo em referência aos
processos administrativos em destaque na página inicial da presente
IMPUGNAÇÃO; B) a decretação da nulidade referente a responsabilização
solidária deste terceiro impugnante, pelo fato descrito nesta defesa C) No mérito,
seja reconhecida e provida a presente IMPUGNAÇÃO, com o cancelamento dos
Autos de Infrações, haja vista seus lançamentos e pagamentos através dos
créditos constantes no COMPROT 011.01684.002365.2014.000.000, com o
pagamento de seus débitos nos termos do artigo 156, IV do CTN e pela Portaria
SRF n.o 913, de 25 de junho de 2002, e posterior protocolo com as informações
prestadas a RFB pela juntada efetivada no Processo Administrativo n.o
13811.726.153/2014-91; D) Não bastasse, ainda que não reconhecida a forma de
extinção tributária adotada pelo Impugnante, ainda assim os presentes Autos de
Infrações não pode subsistir, pois totalmente alicerçado na existência de fraude
no procedimento adotado pelo Contribuinte, o que, já se comprovou, inexiste,
não passando tais alegações de construção da autoridade fiscal, bem como o fato
de que a empresa declarou em sua contabilidade e demais obrigações fiscais todo
os fatos geradores e a forma de extinção de suas obrigações tributárias, não
havendo necessidade de lançamento de ofício, o que, consequentemente, não
configura intuito fraudulento para tipificar a multa de 150% [cento e cinquenta
por cento]." Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls.
45 45 IMPUGNAÇÃO ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS Cientificado dos autos de
infração em 01/06/2018 (fls. 460 a 462), a pessoa física ANTONIO DA SILVA
VASCONCELOS apresentou impugnação às fls. 485 a 513, na qual fez a defesa a
seguir sintetizada.
PRELIMINARMENTE Inicialmente, a Impugnante protestou pela suspensão da
exigibilidade do crédito tributário objeto deste processo.
Em seguida, fez um breve relato dos fatos, culminando com o pedido de
cancelamento do Auto de Infração lavrado.
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO E O MECANISMO DE INFORMAÇÃO EM
DCTF - CONFISSÃO DO DÉBITO SEM CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE E DOLO.
Diz o Contribuinte que escriturou seus lançamentos contábeis, gerando os
valores para recolher, os quais foram pagos através do processo de resgate do
Título da Dívida Pública Externa, que gerou processos administrativos,
identificados pelo COMPROT de n° 011.01684.002365.2014.000.000, em que se
requer o resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
24
Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418,
Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012.
Após os informes dos pagamentos no Tesouro Nacional, com a abertura do
COMPROT mencionado acima, o Contribuinte protocolou referido documento na
Receita Federal do Brasil, no Processo Administrativo n° 13811-726.153/2014-91,
informando seus débitos e informando o respectivo pagamento.
Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 46 46 Com
isso, entende a Impugnante, ainda que através de veículo diverso do oferecido
pela RFB – DCTF, por não possibilitar a inserção das informações pertinentes ao
procedimento adotado pelo contribuinte, os débitos foram informados através da
abertura do Processo Administrativo no 13811-726.153-2014-91, assim como
todas as demais obrigações tributárias, sejam principais ou acessórias, o que, por
si só, torna a lavratura do Auto de Infração totalmente inócua, arbitrária e
abusiva, uma vez que a RFB foi informada dos valores devidos e seu pagamento.
Logo, como todos os débitos foram declarados em sua integridade na SPED
CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos ao
período de apuração de 2016, não há que se falar em constituição de credito
tributário pela Fazenda Federal, através de auto de infração, uma vez que as
obrigações tributárias do Contribuinte foram devidamente declaradas em todas as
obrigações tributárias, com exceção da DCTF.
Os débitos objeto dos Autos de Infrações referem-se a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
relativos ao período de apuração de 2016, que se enquadram na modalidade de
lançamento por homologação, na qual o contribuinte verifica a ocorrência do fato
gerador, calcula e apura o quantum devido, e realiza o pagamento, tudo sem a
interveniência prévia da administração pública. Assim, no presente caso, todos os
trâmites foram realizados pela Empresa Autuada, inclusive o pagamento pela
modalidade descrita acima e informação ao Fisco através do protocolo realizado
no Processo Administrativo n.o 13811-726.153/2014-91.
Desta forma, como já informado, os débitos foram confessados conforme o
procedimento mencionado acima, inclusive em SPED CONTABIL ECD E SPED
CONTABIL
ECF,
SPED
CONTRIBUIÇÕES
e
EFD,
apenas
não
Processo
15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 47 47 foram
transmitidas algumas informações nas DCTFs, o que não enseja o lançamento de
ofício, visto que esta se refere à obrigação acessória.
Para a Impugnante, se a simples apresentação de DCTF não autoriza per se a
imediata constituição do crédito tributário, bem como sua imediata inscrição em
dívida ativa, eis que esse ato configura tão-somente o mero cumprimento de
obrigação tributária acessória, in contrário sensu, nos moldes em que preceitua a
regra disposta no art. 142 do CTN. Assim, a divergência encontrada entre as
declarações (SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES e
EFD e DCTF), não autoriza a formalização do presente Auto de Infração, visto que
a constituição do crédito tributário é ato privativo da autoridade administrativa,
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
25
sendo
imprescindível
a
instauração
do
correspondente
procedimento
administrativo fiscal para possibilitar a defesa do contribuinte e, somente após,
dar início a efetiva cobrança dos valores em discussão.
Não há na legislação, aplicável a espécie, previsão legal para fundamentar a
lavratura de autos de infrações aplicando multa com valores que fogem dos
parâmetros estabelecidos pelo art. 7o da Lei n.o 10.426/02. Ademais, o
contribuinte que deixar de apresentar a DCTF nos prazos fixados ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela SRF, o que não ocorreu no caso presente, motivo
suficiente para ser cancelado o Auto de Infração em sua totalidade.
DA ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PROVENIENTE DE TÍTULOS DA DÍVIDA
EXTERNA BRASILEIRA Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691
DRJ/SPO Fls. 48 48 Para a Impugnante, é notória a comprovação de que os
tributos foram declarados integralmente de acordo com a SPED CONTABIL ECD E
SPED CONTABIL ECF, não ocorrendo sonegação fiscal, até mesmo porque após a
análise dos lançamentos, a fiscalização não efetuou lançamento de ofício, tendo o
Órgão Fazendário declarado apenas como impossível a compensação –
compensação indevida.
Desta forma, observando os fatos aqui narrados, pois notórios, claros e evidentes
são, face o caráter de legalidade a que possuem, a Impugnante equivocou-se, haja
vista que não se trata de tipo penal, conduta criminosa ou mesmo prática com
intuito fraudulento, longe disso, até porque a empresa declarou a totalidade de
seus tributos, via SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF/DCTF referente ao
período de apuração do exercício de 2016 e no mesmo documento passou a
informar o pagamento/compensação dos mesmos com o crédito que é de sua
titularidade, o que reitera-se não conduz a prática criminosa ou intuito de fraude.
DA MULTA ISOLADA Para a Impugnante é impossível falar em fraude//informação
falsa se tal operação foi regularmente lançada na contabilidade, com a devida
informação ao Fisco, na qual houve a contabilização de acordo com a
movimentação real da Empresa, não havendo nenhuma sonegação/crime/fraude.
No presente caso, o que houve foi apenas a extinção de obrigação tributária
através de pagamento, com conversão em renda de crédito financeiro, referente
ao período de apuração de 2016, conforme mencionado acima, na qual, não
sendo aceito pela Receita Federal do Brasil, esta pode efetuar a cobrança (como já
está ocorrendo, com a lavratura do presente Auto de Infração), já que o Processo
15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 49 49 débito foi
declarado em sua integralidade. Assim, para a aplicação da multa isolada de 150%
(cento e cinqüenta por cento), faz-se necessária a existência de fraude,
inocorrente no presente caso.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
26
Não houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que
concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa isolada no patamar de
150% (cento e cinqüenta por cento).
Por outro lado, a fraude, tal como definida no art. 72 da Lei n.° 4.502/64, exige
que o fato gerador esteja em processo formativo, de modo que a conduta do
agente seja determinante para que o seu não aperfeiçoamento ou mesmo para o
seu desconhecimento por parte da administração fazendária.
Portanto, é necessário que o infrator, dolosamente, pratique ato jurídico
divergente da realidade dos fatos, distorcendo seus elementos de modo a evitar a
sua subsunção à regra matriz de incidência, o que não ocorreu no presente caso,
tendo em vista que houve o lançamento dos débitos constantes na SPED
CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF, sem lançamento de ofício pelo fiscal, sendo
que, na verdade, houve declaração de informação verídica, circunstâncias da qual
não é admissível presumir o dolo e atribuir um evidente caráter de fraude.
Em resumo, para que haja fraude fiscal, é necessário que haja um nexo
motivacional entre a conduta fraudulenta e o fato gerador em si. Em outras
palavras, a fraude tributária pressupõe que o comportamento fraudulento do
agente tenha por pretensão principal substituir e/ou esconder total ou
parcialmente o fato gerador.
Por outro lado, ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a
multa de ofício aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa pela falta
de entrega da DCTF, prevista no artigo 7o da Lei no 10.426/2002, alterado pela Lei
n.o 11.051/2004.
Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 50 50 Desta
forma, exceto para os casos de empresa inativa e de empresa do Simples, a multa
cominada em abstrato é de 2% (dois por cento) do somatório dos tributos e
contribuições confessados na DCTF do respectivo Auto de Infração, não podendo
a multa ser inferior a R$ 500,00 (Lei n.o 10.426/2002, art. 7o, II e§ 3o, II).
O dispostivo legal citado é norma específica para imposição de multa pecuniária
por descumprimento de obrigação acessória autônoma relativo à não entrega de
DCTF no prazo regulamentar ou para entrega efetuada após vencido o prazo
regulamentar.
A Impugnante cita jurisprudência dos Tribunais favorável a sua tese.
Diante do exposto, para a Impugnante não se vislumbra, na falta de declaração
em DCTF ou falta de pagamento, o evidente intuito de fraude definido nos artigos
71, 72 e 73 da Lei 4.502/64. Tratando-se de lançamento com base na receita da
atividade declarada pelo contribuinte e não tendo a Fiscalização trazido aos autos
outros elementos que pudessem indicar o evidente intuito de fraude, a multa de
ofício deve ser desqualificada, aplicando, se for o caso, a multa pecuniária pela
falta de entrega da DCTF ou pela entrega a destempo, está prevista em Lei stricto
sensu, ou seja, no art. 7o, II e § 3o, II, da Lei n.o 10.426/2002.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
27
DA RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS Primeiramente, a
Impugnante salientou que no direito brasileiro impera o princípio da existência
individualizada da pessoa jurídica, o que significa dizer que a pessoa jurídica é
reconhecida pelo direito como sujeito de direitos e obrigações, tendo existência
distinta de seus membros.
Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 51 51 No
direito tributário, a hipótese de desconsideração DA PERSONALIDADE JURÍDICA
está prevista nos artigos 124 e 135, III, do Código Tributário Nacional, e a toda
evidência, tais dispositivos consubstanciam uma exceção à regra geral inserta no
próprio Código.
Ou seja, a regra geral é a de que o contribuinte é o primeiro responsável pelo
pagamento do tributo gerado por alguma ação que este praticou.
A exceção é que tal responsabilidade pode ser transferida para terceiro, no caso o
prestador de serviços.
Para que haja a responsabilização dos sócios no auto de infração, nos termos do
artigo 124, inciso II, do CTN, obrigatoriamente, há que serem observados seus
pressupostos legais, quais sejam: que haja excesso de poder ou infração à lei nos
atos praticados; o que não ocorreu no presente caso, visto que a modalidade de
tipificação descrita pelo auditor-fiscal para vincular o sócio não é válida, o que
torna ilegal e arbitrária a responsabilização, além de não ter a comprovação da
atuação dos sócios elencados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatutos.
Defende a Impugnante que a Constituição Federal reza que nenhuma pena pode
passar da pessoa que praticou o ato (Art. 5o, XLV, Constituição Federal). De outro
lado, a conduta dolosa de quem se pretende responsabilizar deverá ser apurada
em prévio processo, em que deverá ser assegurado ao agente o contraditório e o
exercício da ampla defesa, nos termos do que exige o art. 5o, LV, da Constituição
Federal. Somente após o regular processo de apuração da prática do ato doloso a
que se refere o Código Tributário é que poderá se aventar em responsabilização
pessoal de terceiros.
É dever inarredável do Fisco motivar todos os atos administrativos postos a seu
encargo pelo ordenamento jurídico. Cuida-se de um dever jurídico do Fisco, cuja
vinculação origina-se da Constituição Federal, em especial dos Processo
15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 52 52 princípios da
legalidade e da tipicidade, conforme tipificado no artigo 5o, incisos II e XXXIX;
artigo 37, caput, e artigo 93, inciso X, todos da CF/88.
Dessa forma, inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes ou
infração de contrato ou estatuto social, não há que se falar em responsabilidade
tributária de sócio a esse título ou a título de infração legal.
Desta forma, há que tornar nula a responsabilização solidária dos sócios, pelo
fato de não haver comprovação de que os mesmos, na condução da Empresa
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
28
Impugnante, tenham agido de forma a infringir qualquer dos preceitos legais
contidos no art. 124 do CTN.
DOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE COMPROVAM AS ALEGAÇÕES E INFORMAÇÕES
DEMONSTRADAS PELA EMPRESA CONTRIBUINTE.
1. Prova da origem do crédito e o protocolo do pedido de resgate do crédito.
2. Prova do cadastramento em nome da Empresa Impugnante junto a Secretaria
do Tesouro Nacional.
3. Recurso Administrativo relativo ao COMPROT da Empresa Impugnante,
pendente de julgamento.
4. Pareceres oficiais formulados pela Secretaria do Tesouro Nacional e da
Procuradoria da Fazenda Nacional confirmando a validade e a perpetuidade dos
referidos ativos que deram origem ao crédito financeiro utilizado pela Empresa
Impugnante.
5. Lei de Diretrizes Orçamentária contemplando o empenho para pagamento do
crédito financeiro adquirido.
Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 53 53 6.
Forma de implementação do crédito utilizado, extraído as recomendações do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, das Ações Orçamentárias
integrantes da Lei Orçamentária, pagamento de forma direta com a apresentação
por parte do credor, com conferência de valores no subsistema dívida do SIAFI.
7. Resumo dos Pareceres destacados no item 4.
8. Dotação da despesa efetivada do Tribunal de Contas da União, em que consta o
pagamento da Operação 0409.
DA CONCLUSÃO Do exposto, requereu a Impugnante:
"A) PRELIMINARMENTE, a atribuição de efeito suspensivo à presente Impugnação,
no seu recebimento, conforme preceitua o nosso CTN, tudo em referência aos
processos administrativos em destaque na página inicial da presente
IMPUGNAÇÃO; B) a decretação da nulidade referente a responsabilização
solidária dos sócios, pelo fato descrito nesta defesa C) No mérito, seja
reconhecida e provida a presente IMPUGNAÇÃO, com o cancelamento dos Autos
de Infrações, haja vista seus lançamentos e pagamentos através dos créditos
constantes no COMPROT 011.01684.002365.2014.000.000, com o pagamento de
seus débitos nos termos do artigo 156, IV do CTN e pela Portaria SRF n.o 913, de
25 de junho de 2002, e posterior protocolo com as informações prestadas a RFB
pela juntada efetivada no Processo Administrativo n.o 13811.726.153/2014-91; D)
Não bastasse, ainda que não reconhecida a forma de extinção tributária adotada
pelo Impugnante, ainda assim os presentes Autos de Processo
15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 54 54 Infrações não
pode subsistir, pois totalmente alicerçado na existência de fraude no
procedimento adotado pelo Contribuinte, o que, já se comprovou, inexiste, não
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
29
passando tais alegações de construção da autoridade fiscal, bem como o fato de
que a empresa declarou em sua contabilidade e demais obrigações fiscais todo os
fatos geradores e a forma de extinção de suas obrigações tributárias, não
havendo necessidade de lançamento de ofício, o que, consequentemente, não
configura intuito fraudulento para tipificar a multa de 150% [cento e cinquenta
por cento]."
A impugnação foi julgada improcedente, mantendo integralmente o crédito
tributário lançado, bem como a responsabilidade da pessoa física Antonio da Silva Vasconcelos e
da pessoa jurídica Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli, tendo sido proferido o
Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2016 FALTA DE DECLARAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS EM DCTF. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS.
NECESSIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS.
Verificada a falta de declaração em DCTF e do recolhimento das contribuições
devidas pelo sujeito passivo, o crédito tributário deve ser constituído através do
lançamento de ofício dos respectivos valores apurados.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos originários de títulos da dívida pública externa não encontram
suporte legal para a quitação de débitos tributários federais.
Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 2 2 MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. CABIMENTO.
Verificado comportamento doloso e fraudulento, que se enquadra nas condições
previstas na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a
aplicação do percentual de cento e cinqüenta por cento.
SONEGAÇÃO FISCAL. CONLUIO. CONSTATAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
A utilização pelo contribuinte, em conjunto com outras pessoas, de esquema
fraudulento para a tentativa de quitação de débitos tributários, a falta de
declaração dos respectivos valores devidos em DCTF, denotam a intenção do
contribuinte de impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das
obrigações tributárias, como também do conhecimento do próprio esquema
formulado para eximir-se do pagamento das obrigações tributárias, configurando-
se a ocorrência de sonegação e de conluio das partes envolvidas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL.
INFRAÇÃO DE LEI. MANDATÁRIOS. SÓCIOS, ADMINISTRADORES, GERENTES,
REPRESENTANTES DE PESSOA JURÍDICA.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
30
Constatados fatos e ações contrários à lei, praticados por sócios, diretores,
administradores ou representantes de pessoa jurídica, é correta a atribuição da
responsabilidade tributária pessoal a essas pessoas.
Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 3 3
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2016 FALTA DE
DECLARAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS EM DCTF. FALTA DE RECOLHIMENTO
DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. NECESSIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO DOS
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS.
Verificada a falta de declaração em DCTF e do recolhimento das contribuições
devidas pelo sujeito passivo, o crédito tributário deve ser constituído através do
lançamento de ofício dos respectivos valores apurados.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos originários de títulos da dívida pública externa não encontram
suporte legal para a quitação de débitos tributários federais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. CABIMENTO.
Processo 15586.720066/2018-91 Acórdão n.o 16-84.691 DRJ/SPO Fls. 4 4
Verificado comportamento doloso e fraudulento, que se enquadra nas condições
previstas na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a
aplicação do percentual de cento e cinqüenta por cento.
SONEGAÇÃO FISCAL. CONLUIO. CONSTATAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
A utilização pelo contribuinte, em conjunto com outras pessoas, de esquema
fraudulento para a tentativa de quitação de débitos tributários, a falta de
declaração dos respectivos valores devidos em DCTF, denotam a intenção do
contribuinte de impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das
obrigações tributárias, como também do conhecimento do próprio esquema
formulado para eximir-se do pagamento das obrigações tributárias, configurando-
se a ocorrência de sonegação e de conluio das partes envolvidas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL.
INFRAÇÃO DE LEI. MANDATÁRIOS. SÓCIOS, ADMINISTRADORES, GERENTES,
REPRESENTANTES DE PESSOA JURÍDICA.
Constatados fatos e ações contrários à lei, praticados por sócios, diretores,
administradores ou representantes de pessoa jurídica, é correta a atribuição da
responsabilidade tributária pessoal a essas pessoas.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
31
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO ANTÔNIO;
BOA-FÉ DA RECORRENTE CONSTRUSUL - AUSÊNCIA DE DOLO OU FRAUDE;
NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA APLICADA.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
I - Da inexistência de responsabilidade solidária do sócio Antônio
A recorrente aduz que a mera ausência de pagamentos de tributos não pode ser
caracterizada como infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo necessária a prova de que o
administrador da pessoa jurídica tenha se beneficiado pessoalmente com a inadimplência ou que
tenha dissolvido irregularmente a sociedade. A mera afirmação unilateral do fisco para fins de
responsabilização passiva agride a garantia constitucional da ampla defesa. Cita Súmula no 430 do
STJ.
No entanto, verifica-se que a situação fática apresentada pela fiscalização em seu
TVF, em resumo, é de que a empresa adquiriu supostos e inexistentes créditos tributários da
empresa Alpha One e os utilizou para quitação de seus tributos, sem que houvesse respaldo legal
para tanto, sem que declarasse em DCTF os valores de tributos efetivamente devidos, repetindo
tal procedimento em 4 anos-calendário seguidos, e, neste contexto, foi apurado o valor devido de
PIS e COFINS e lançado no presente Auto de Infração.
Assim, tendo em vista a conduta fraudulenta perpetrada pela recorrente, com
participação direta do sócio administrador, tudo que será tratado mais em detalhes na sequência
deste Voto e que foi disposto de forma objetiva no TVF, em parte abaixo transcrito, resta
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
32
demonstrado que não se trata de responsabilização solidária decorrente de ausência de
pagamentos de tributo, conforme alega a recorrente:
Neste sentido, tendo em vista a utilização de meios fraudulentos para a quitação
de tributos federais, bem como a apresentação de declaração falsa à Receita
Federal (DCTF em desacordo com a contabilidade) verifica-se a hipótese prevista
no art. 135 III, sendo incluído como responsável tributário o sócio administrador
da empresa fiscalizada Antonio da Silva Vasconcelos, CPF no 282.718.907-00,
conforme cláusula quinta da 4o alteração contratual realizada em 06/08/2015
(Certificado JUCEES 16/10/2015).
Nesse sentido, observa-se que a responsabilidade pessoal do sócio administrador,
nos termos do art. 135, III, do CTN, se aplica pela prática de ato ilícito, quando no exercício da
gerência. Este é o caso verificado nos autos do presente processo. Atos dolosos praticados pelo
contribuinte, cujo sócio administrador é o Sr. Antonio da Silva Vasconcelos, utilizando-se de
créditos não passíveis de compensação, impedindo o conhecimento da ocorrência dos fatos
geradores dos tributos lançados, pela falta de declaração dos mesmos em DCTF.
Assim, como bem detalhado pela DRJ, não resta dúvida quanto à prática de atos
que constituem infração de lei, mormente pelo sócio administrador do contribuinte, o qual não
poderia alegar desconhecimento dos fatos apurados. Lembramos que a procuração outorgada
pela Construsul para a Alpha One foi assinada por Antonio da Silva Vasconcelos, consoante análise
das fls. 284 e 285.
Além disso, registre-se ainda que não há nos autos nenhum indício de desrespeito
ao seu direito constitucional à ampla defesa, conforme alega genericamente a recorrente.
Dessa forma, considerando que a recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido, deve ser mantida a decisão
proferida pela DRJ em relação ao tópico da responsabilidade.
II - Da boa-fé da recorrente Construsul - Ausência de dolo ou fraude
A recorrente alega que foi vítima de uma “arapuca” das empresas Appex/Alpha
One, que nunca teve intenção de lesar o fisco, reconhece o procedimento fraudulento adotado na
quitação dos débitos, atribuindo às duas empresas que teriam cedido os créditos inexistentes a
conduta fraudulenta, e que não houve qualquer ato de dolo ou fraude cometidos pelos seus
gestores. Assevera ainda que, em momento algum se utilizou de meios ardis para suprimir ou
reduzir tributos, e que sempre informou o fato gerador do tributo, seu real faturamento.
No entanto, tem-se que quanto à configuração de sonegação e de fraude que levou
à qualificação da multa, é fato que estas devem ser demonstradas, não somente alegadas.
Ademais, a conduta da recorrente subsume-se aos conceitos, na medida em que
retardou, de maneira dolosa, o conhecimento por parte da autoridade tributária, da ocorrência
dos fatos geradores dos tributos devidos, mediante a inserção de informações inverídicas em
DCTF, incorrendo em sonegação fiscal.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
33
Isso porque a recorrente buscou dar aparência de licitude ao fato, mediante
protocolo de requerimento de compensação de tributos federais com títulos públicos em
descompasso com a Lei no 9.430/96 e às normas procedimentais de compensação, incidindo na
fraude.
Dessa forma, verifica-se que o procedimento adotado pela recorrente, qual seja a
transmissão de DCTF com valores zerados ou inferiores ao devido, quer diretamente ou por meio
de procurador, quando há tributos devidos a serem declarados e recolhidos, constitui declaração
apresentada com falsidade, o que por si só já ensejaria a aplicação da multa qualificada.
Nesse sentido, a fraude pela recorrente consiste na aceitação, de forma ilícita, de
valores atribuídos aos títulos públicos da dívida externa para quitação dos tributos devidos com
uma vantagem econômica (o deságio) do valor do tributo devido, com a concomitante prestação
de informações falsas em DCTF.
Assim, como já disposto fartamente no TVF, é sobejamente sabido que os alegados
títulos da dívida pública, caso eventualmente existam (não foi apresentado nenhum documento
que comprove sua existência física) não constituem meios hábeis para solver débitos de natureza
tributária. Inobstante tal fato, o contribuinte optou por aderir a esta prática fraudulenta, deixando
de recolher ao erário o tributo devido.
Também não é consentâneo alegar que houve compensação tributária uma vez
que, além de ilíquidos, em face de sua reconhecida inexistência, é um procedimento
expressamente vedado pela Lei 9430/96, no seu artigo 74.
Portanto, como bem detalhado pela DRJ, resta evidenciada a vontade da
recorrente, por meio de seu representante legal, de alcançar o resultado (in casu, fraude ou
sonegação) ou assumir o risco de produzi-lo, não se acatando os termos da impugnação
apresentada quanto à conduta dos gestores da empresa.
III - Da natureza confiscatória da multa aplicada
A recorrente aduz que a multa qualificada contra si aplicada deveria ser afastada
porque a aplicação da multa de 150% resultaria em confisco, prática vedada pela nossa
Constituição.
No entanto, embora seja da mais alta relevância a questão da vedação ao confisco,
é necessário aqui esclarecer que este E. CARF não tem competência para afastar normas vigentes
com base em fundamento constitucional, entendimento esse cristalizado na Súmula CARF no 02.
Por outro lado, no ano de 2023, entrou em vigor a Lei no 14.689/2023 que, dentre
outras medidas, alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, de forma a reduzir a multa
qualificada para 100%, exceto nos casos em que for apontada a reincidência da conduta, hipótese
em que a multa de 150% ainda deve ser aplicada. Veja o novo texto legal abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)§ 1o O
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720066/2018-91
34
percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)(...)VI –
100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023).
Assim, de acordo com as regras de direito intertemporal aplicáveis no Direito
Tributário, a lei editada que cominar penalidade menos severa que a anteriormente existente
deve ser aplicada a fatos pretéritos, desde que não se trate de ato definitivamente julgado. É o
que prevê o artigo 106, inciso II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Como se trata de fato superveniente ao protocolo do Recurso Voluntário, a
apreciação desse assunto, por decorrência lógica, não demanda a existência de pré-
questionamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 813
DF CARF MF
Original